Tribunal: TJDFT
Processo: 0726465-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:
Prisão preventiva. Estupro de vulnerável. Gravidade concreta. Excesso de prazo. Diligência requerida pela defesa.
1 - A gravidade concreta do crime – atos libidinosos e conjunção carnal praticados contra a filha, à época criança de 9 anos, no ambiente doméstico, em diversas ocasiões, ao longo do período de um ano, além de desferir socos no olho dela, no contexto da violência sexual -, justifica a prisão cautelar como garantia da ordem pública (ID 48625795, ps. 85/7).
2 - Presentes os requisitos para se decretar a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a prisão preventiva.
3 - Os prazos estabelecidos na instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso.
4 - Se a instrução processual se alongou a pedido da defesa, não há excesso de prazo ou constrangimento ilegal na prisão.
5 - Ordem denegada.